Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO DA CRIANÇA. PARECER FAVORÁVEL DO MP. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, e 86 DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes e regulamentou a convivência. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para deferir a regulamentação de visita proposta pela psicóloga em parecer produzido nos autos, a fim de permitir que o filho passe as tardes com o pai, sendo buscado na escola pelo genitor e, posteriormente, pela mãe, quando ela retornar do trabalho.
2. Cinge-se a controvérsia em apreciar a pretensão do genitor de regulação das visitas de acordo com o laudo psicológico produzido nos autos.
3. Uma vez presentes nos autos interesses de menores, imprescindível o julgador observar as diretrizes impostas pela Constituição Federal e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, observando-se o princípio da proteção integral, posto que, a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma relativa ao Direito de Família, deve ser voltada à proteção prioritária e integral dos direitos da criança e adolescente.
4. Realizado o estudo psicossocial, a perita sugeriu a ampliação do regime de convivência paterno, de forma que o filho ficasse na companhia do genitor em todos os dias úteis, no período da tarde, enquanto a genitora está no trabalho. Após esse período, a mãe buscaria o menor para pernoite na residência materna. Dessa forma, atribuir-se-ia ao pai a responsabilidade de levar o filho a todas as atividades extraclasses e a todos os compromissos com profissionais de saúde. 4.1. O magistrado, diante da notícia de que o autor teria deixado de levar o filho a sessões de fonoaudiologia, considerou resistência do requerente em cumprir a rotina de atendimentos do menor e manteve o regime de convivência fixado anteriormente.
5. Restou comprovado nos autos que pai e filho mantém uma convivência saudável e harmoniosa, sendo indicado o aumento da convivência entre os dois. 5.1. Conforme bem salientou o Ministério Público: “(...) em que pese o genitor tenha deixado de levar o menor em sessões da fonoaudióloga durante o período das férias (ID 63056979), tal fato não o desqualifica para cuidar do menor no período da tarde, durante a semana.” 5.2. Portanto, merece reforma, a sentença neste ponto, devendo definir-se a convivência paterna nos exatos termos do parecer técnico.
6. Precedente: “(...) Ressalte-se que o aludido estudo técnico sugeriu a ampliação do regime de convivência paterna de modo gradual e com pernoite, respeitando as necessidades e os cuidados específicos que devem ser destinados ao infante, em virtude de sua peculiar condição. 7. Em relação às alegações articuladas pela apelante, que pretende obter a suspensão das visitas à criança em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), convém observar que não é adequado ao presente caso, sendo obrigação de ambos os genitores promover as medidas de cautela e tomar os demais cuidados para evitar, juntamente com todos os demais, os efeitos maléficos desse insidioso vírus. 8. Recurso conhecido e desprovido” (07011078420198070007, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 2/3/2021).
7. Parecer do Ministério Público: Destarte, a r. sentença pode ser reformada, atendendo ao pedido do apelante, para que as visitas sejam reguladas na forma proposta pela Psicóloga do TJDFT, porque melhor atende ao interesse da criança, de modo a permitir que o menor passe as tardes com o pai, que o buscará na escola, devendo a genitora buscá-lo a noite na residência paterna quando retornar do trabalho, responsabilizando-se o pai com todas as atividades/consultas médicas etc. no período em que a criança está com ele" (Dra. Maria Rosynete de Oliveira Lima, Procuradora de Justiça).
8. Em razão do provimento do recurso, as partes devem ser condenadas no pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em R$ 600,00, na proporção de 4/5 a serem arcados pelo autor e 1/5 a serem arcados pela ré, nos termos do art. 85, § 2o, e 86, do CPC.
9. Apelo provido.